Tribunal: STF
Processo: ARE 1413997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE FAZENDA ESTADUAL. 



    Pretensão de concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento das Leis nº 4.819/58 e 200/74, sem incidência da EC 103/2019. 



    Servidores falecidos posteriormente à EC 103/2019. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. 



    MÉRITO COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE IMPOSSIBILIDADE - Complementação de aposentadoria e pensão por morte prevista nas Leis nº 4.819/58 e 200/74 - Leis que não instituem regime próprio de complementação e sistema contributivo ou ressalva mantido por lei que tivesse extinguido o regime próprio de previdência social. 



    Leis em questão que não foram recepcionadas pela EC 103/2020, não se enquadrando a hipótese nas exceções do §15 do art. 37 da CF. Nova norma constitucional em matéria previdenciária de aplicação direta e imediata a todos os entes da Federação. 



    Ausência de direito adquirido. Cabimento da incidência do novo regramento constitucional. Entendimento consolidado no STF do critério da máxima “tempus regit actum”, aplicando-se a norma vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito à concessão de aposentadoria ou pensão, além do respeito à legalidade e da segurança jurídica.



    Argumentos relativos à dignidade da pessoa humana e aparentes injustiça e inconstitucionalidade da EC 103/2019, que não afastam a aplicação do novo regime jurídico constitucional, que busca um ideal igualitário de aproximação dos proventos da aposentadoria e pensões do regime próprio dos servidores ao RGPS. 



    Matéria relativa à inconstitucionalidade de Emenda Constitucional em face da Constituição da República de competência exclusiva do Plenário do STF, conforme art. 97 e art. 102, I, “a”, da CF, excluindo arguição de incidente junto ao Órgão Especial do Tribunal local ou IRDR para outro órgão fracionário (Turma Especial). 



    Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido”. (eDOC 64)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III, e 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 70)



    Nas razões recursais, explica-se que as recorrentes são pensionistas e que os servidores titulares aposentados, faleceram após o advento da EC 103/2019. Pleiteia-se a complementação da pensão nos moldes em que a aposentadoria era complementada. Afirma-se que a vedação da EC 103/2019 para a complementação de pensões é aplicável apenas em âmbito federal, não incidindo nos benefícios previdenciários dos servidores estaduais. 



    Aduz-se que o art. 10, § 7°, da EC 103/2019 determina a aplicabilidade de seus preceitos aos Estados, DF e Municípios após a edição da legislação local. Dessa forma, como ainda não há lei estadual restringindo a complementação da pensão, conclui-se que as recorrentes têm direito à complementação da pensão. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE PREVISTA NAS LEIS NºS 4.819/58 E 200/74, AS QUAIS NÃO INSTITUEM REGIME PRÓPRIO DE COMPLEMENTAÇÃO E SISTEMA CONTRIBUTIVO OU RESSALVA MANTIDO POR LEI QUE TIVESSE EXTINGUIDO O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCLUSÃO, PORTANTO, DE QUE REFERIDAS LEIS NÃO FORAM RECEPCIONADAS PELA EC Nº 103/2020, NÃO SE ENQUADRANDO A HIPÓTESE NAS EXCEÇÕES DO § 15 DO ART. 37 DA CF/88. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INCISO III, E 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 10, § 7º, DA EC Nº 103/2019. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS NºS 280 E 279-STF). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 112)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem concluiu pela aplicabilidade imediata dos preceitos da EC 103/2019, sob o argumento de que as regras aplicáveis à pensão por morte são as vigentes quando de sua concessão, restringindo, assim, a pretendida complementação de pensão. Na ocasião, entendeu-se que as regras de previdência que previam a complementação de pensão foram não recepcionadas pela EC 103/2019. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    As autoras são reconhecidamente viúva de ex-servidores, falecidos entre novembro/2019 e fevereiro/2021 (fls. 61/66) e objetivam a concessão do benefício de complementação da pensão por morte, o que foi negado administrativamente em face do advento da EC 103 de 12.11.2019.



    Os documentos dos autos evidenciam que os instituidores das pensões por morte faleceram após o advento da EC 103/2019.



    A postulada complementação estava prevista nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. 



    Contudo, houve o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como “Reforma da Previdência”, que passou a vedar complementações de pensão, nos seguintes termos:



    Art. 37. (...) § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.



    Com efeito, a EC 103/2019 tem aplicação imediata, conforme já reconhecido pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência, que elaborou a Nota Técnica SEI n. 12212/2019/ME, de 22.11.2019, que ser reporta à lição clássica de José Afonso da Silva sobre a eficácia das disposições de reforma constitucional aos entes subnacionais:



    (...)



    No caso dos autos, considerando que o servidor faleceu quando já em vigência a EC 103/2019, a solução somente decorrerá de possível enquadramento a uma situação de recepção constitucional da lei municipal que lastreava o pagamento da complementação da pensão por morte.



    A título exemplificativo, faz da parte da nossa história jurídica os casos de planos de previdência complementar que não lograram ou frustram a justa expectativa de seus segurados e contribuintes, que durante anos e décadas, tiveram descontos em seus vencimentos na esperança de proventos dignos na idade mais avançada. E, nessas situações, duas hipóteses se abriram, diante do fim do plano de complementação: a) uma é o recebimento da pensão com a redução decorrente da nova normatividade jurídico impositiva;b) quando couber e nos casos de extinção da previdência complementar, a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora, com caráter indenizatório, em faca da rescisão do contrato por ato legislativo.



    Exemplo recente foi a extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, administrada pelo IPESP, substituído pela SPPREV.



    Com efeito, A Lei Estadual 16.877, de 19.12.2018, autorizou o Estado de São Paulo a extinguir o IPESP Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo de 1939, assumindo a Fazenda do Estado o pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas que já tinham implementado o seu direito, respeitando-se o direito adquirido. Mas, os demais participantes teriam o direito de restituição dos seus saldos de sus contas individuais (arts. 4º e 5º da referida lei).



    De igual forma, foram extintas as Carteiras dos Economistas (Lei 16.877/2018) e a Carteira de Previdência das Serventias Oficializadas das Justiça do Estado (Lei 14.016/2010).



    Hoje temos o caso da POSTALIS, que tem feito cobranças a maior de contribuições do plano de complementação de aposentadoria e pensão, reduzindo substancialmente os benefícios, resumindo a triste dimensão enfrentada pelos trabalhadores: ou aceito pagar mais e receber menos ou perde tudo e não recebe nada.



    E esse debate de cálculo atuarial, custeio, redução do déficit nas contas da Previdência Social, seja no Regime Geral ou nos regimes próprios, adveio supostamente a amarga EC 103/2020.



    O STF tem entendido pela constitucionalidade da EC 103/2019, inclusive em outras partes de seu regramento, tal como aquela que prevê a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (ADI 3133, Tribunal Pleno, Rel. Carmem Lucia, julgamento 24.06.2020, publicado em 18.09.2020), também, no que ser refere à aposentadoria especial do servidor público com deficiência.



    (...)



    Vale dizer, não havendo direito adquirido, não há imunização jurídica contra posteriores alterações no regime jurídico previdenciário ou tributário por Emendas Constitucionais, que estão buscando a realização de um ideal igualitário.



    Injusto ou não, o Congresso Nacional tem promulgado Emendas Constitucionais que tem majorado a idade mínima para a aposentadoria e reduzido as pensões dos servidores públicos dentro de contexto de política pública previdenciária e fiscal, mas ainda e por enquanto com aval do STF no respeito ao direito adquirido e a coisa julgada, a despeitos de tentativas escatológicas de desconsiderar até mesmo esses institutos de estabilização do direito.



    (...)



    Em conclusão, até o Excelso Pretório decidir sobre eventual inconstitucionalidade da EC 103/2019, ela está:



    vigente e operando efeitos, por ser de eficácia plena e de aplicabilidade imediata; 



    o servidor faleceu posteriormente a sua vigência, sem direito adquirido da autora;



    as leis municipais que previam a complementação não se subsomem às hipóteses de exceção para sua recepção constitucional, ou seja, (a) não tem base em lei que institua regime próprio de previdência complementar ou (b) em ressalva em lei que extingue regime próprio de previdência (art. 37, §15, da CF, com a redação da EC 103/2019).



    Hipótese diferente da dos autos, é aquela dos servidores estaduais de São Paulo, sobre a qual faço a seguinte digressão para evidenciar a diferenciação das hipóteses.



    A complementação de aposentadorias e pensões paga aos servidores estaduais celetistas e seus dependentes era prevista nas Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e foi extinta pela Lei Estadual 200/1974, que, contudo, em seu parágrafo único do artigo 1º, assegurou:



    “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”.



    Assim, aos então beneficiários e empregados admitidos antes da publicação da Lei Estadual, 14/05/1974, foi garantida a manutenção do direito à complementação. Desta forma, o servidor estadual que tivesse sido admitido de tal data, quando de sua aposentadoria, passou a receber a complementação em questão.



    Assim, o aposentado e ou o(a)pensionista, que ao tempo da EC 103/2019, já recebiam a complementação, mesmo fora do sistema contributivo do art. 40 da CF, com fundamento em terem sido os empregados admitidos antes da LC de 14.05.1974, tem direito adquirido a continuar recebendo o benefício previdenciário, pois o próprio art. 7º da EC 103/2019 excepciona a vedação de complementação de aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à entrada em vigor da EC 103/2019 em 13.11.2019, data da sua publicação.



    EC 103/2019 - Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Contudo, ainda que o empregado tivesse sido admitido antes da LC de 1974, que extinguiu a complementação da aposentadoria e pensões, fosse beneficiário da complementação da aposentadoria pela Fazenda, se o seu falecimento foi posterior à EC 103.2019, o(a) pensionista não terá direito à complementação em face da regra do “tempus regit actum”, adotada pela Súmula 340 do STF que tem o seguinte enunciado: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    Isso no campo do servidor estadual e, mutatis mutandis, é o que se pode aplicar e entender para a esfera municipal.



    No caso, não ocorrendo situação semelhante que se amolde à excepcionalidade de recepção normativa local pela EC 2020/2019, é o caso de improcedência do pedido”. (eDOC 64, p. 3-18)  



    Conforme se observa, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento dos servidores, instituidores da pensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”. (RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 773752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)  



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 64, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente